Tribunal: CARF
Processo: 16327.720373/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE APRECIAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA.
Do cotejo da decisão embargada com os elementos do processo, verifica-se omissão que pode ser colmatada por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício mediante acolhimento dos embargos opostos, ratificando-se a decisão embargada e complementando-a na parte omissa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720373/2010-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.366 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Embargante
SOCIETE GENERALE S.A. - CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES.
FALTA DE APRECIAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA.
Do cotejo da decisão embargada com os elementos do processo, verifica-se
omissão que pode ser colmatada por meio do presente acórdão integrativo,
saneando-se o vício mediante acolhimento dos embargos opostos, ratificando-
se a decisão embargada e complementando-a na parte omissa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos pelo Contribuinte, determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária,
para apreciação da matéria atinente à incidência de juros de mora sobre a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720373/2010-38
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.366 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720373/2010-38

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão no. 9303-
012.260, julgado em 16/11/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não tem aplicação a
Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
O embargante apontou omissão quanto ao pedido subsidiário concernente à
devolução do processo à turma ordinária para julgamento de argumento prejudicado, acaso
houvesse provimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deu seguimento aos embargos, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes
considerações:
(...)
Segundo o recorrente, a omissão do acórdão residiria na falta de
apreciação/manifestação sobre seu pedido subsidiário, consistente na devolução do
processo à turma ordinária, em caso de provimento do recurso especial da Fazenda
Nacional, como ocorrido, para pronúncia sobre o argumento atinente ao descabimento
dos juros de mora sobre a multa isolada, considerado prejudicado pelo afastamento
desta penalidade pelo aresto de recurso voluntário.
O exame dos autos dá razão ao embargante.
No recurso voluntário, à época aviado, o contribuinte arrolou dentre seus pedidos, de
forma subsidiária, o afastamento da incidência dos juros de mora sobre as multas
isoladas e de ofício infligidas (efl. 320).
Tendo em conta que a 1a TO/3a Câm/1a SEJUL não abordou o tema no julgado, o sujeito
passivo opôs embargos de declaração instando o órgão julgador a se manifestar (efls.
376/380).
O juízo monocrático dos aclaratórios, reconhecendo a parcial procedência da
reclamação, asseverou o que subsegue:
“Em Recurso Voluntário, a Contribuinte defendeu que é indevida a incidência de juros
de mora sobre os valores correspondentes às multas isoladas e de ofício.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.366 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720373/2010-38

Considerando que, no presente caso, foram exoneradas as multas isoladas exigidas em
razão da falta de pagamento de estimativas mensais, restou prejudicada a alegação de
incidência indevida dos juros de mora sobre tais valores.
No entanto, tendo sido mantida a exigência das multas de ofício acrescidas aos valores
do IRPJ e da CSLL que a Autoridade Fiscal entendeu devidos, a alegação de incidência
indevida dos juros de mora sobre tais valores deveria ter sido enfrentada pelo Acórdão
embargado, assistindo razão à Embargante quanto à alegada omissão.
Conclusão
Ante o exposto, e nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO PARCIALMENTE os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, para:
a) submeter à apreciação da Turma a questão referente à incidência dos juros de mora
sobre as multas de ofício; e
(...)” (destacado)
Em atenção ao juízo de admissão, o colegiado prolatou o Acórdão no 1301-005.104, de
16/03/2021:
“SÚMULA CARF 108. SÚMULA CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Note-se que o referido julgado decidiu exclusivamente sobre a incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício, nada mencionando acerca da multa isolada, em face de
seu prejuízo pelo acolhimento do recurso voluntário no ponto.
Nas contrarrazões apresentadas, ainda que anterior ao julgamento dos sobreditos
embargos, o contribuinte antecipou o pedido subsidiário, acaso provido o recurso
especial da Fazenda Nacional - como acabou por ocorrer -, de retorno dos autos à turma
ordinária para enfrentamento da argumentação específica sobre o descabimento da
aplicação dos juros de mora sobre a multa isolada, nestes termos:
“42. Subsidiariamente, em caso de provimento do RESP da PGFN, requer-se o retorno
dos autos à Turma a quo para apreciação do ponto controvertido no Recurso Voluntário
descrito no tópico ‘III.5 DO DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE JUROS DE
MORA SOBRE AS MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO’, mais precisamente no
tocante à multa isolada, dado que a apreciação de tal matéria pela Turma restou
prejudicada em face do afastamento da multa isolada, na oportunidade.” (grifado)
Em que pese o pleito formulado, o acórdão de recurso especial não se pronunciou sobre
a questão, quedando-se silente, o que requer colmatação para análise do pedido e
complementação do julgamento.
Pelo exposto, DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração para apreciação
plenária.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Os embargos devem ser admitidos, conforme os fundamentos consignados no
despacho de admissibilidade.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.366 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720373/2010-38

Como visto, o embargante assinala que o acórdão embargado foi omisso quanto
ao pedido subsidiário - formulado nas contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional –
de retorno do processo à turma ordinária para a apreciação, em caso de provimento do recurso da
Fazenda, da matéria relativa à incidência de juros de mora sobre a multa isolada, não apreciada
pela Câmara Baixa, pois tal questão restou prejudicada pelo afastamento da multa.
Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a matéria atinente à incidência de
juros de mora sobre a multa isolada não foi apreciada pela turma ordinária, pois restou
prejudicada pelo afastamento da multa – vide despacho de admissibilidade de embargos às efls.
468 a 475.
Essa questão foi trazida pelo sujeito passivo em suas contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda Nacional (efls. 415):
42. Subsidiariamente, em caso de provimento do RESP da PGFN, requer-se o retorno
dos autos à Turma a quo para apreciação do ponto controvertido no Recurso
Voluntário descrito no tópico “III.5 DO DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE
JUROS DE MORA SOBRE AS MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO”, mais
precisamente no tocante à multa isolada, dado que a apreciação de tal matéria pela
Turma restou prejudicada em face do afastamento da multa isolada, na
oportunidade. (destaquei)
Examinando o acórdão embargado, verifica-se que nenhuma menção foi feita ao
referido pedido subsidiário, revelando-se evidente a omissão do acórdão embargado, requerendo,
nesse momento, sua devida colmatação.
Assim, considerando que o Acórdão no. 9303-012.260 restabeleceu a multa de
ofício, mas não apreciou o pedido de retorno dos autos para análise da correção da multa isolada,
há de se acolher os embargos declaratórios unicamente para determinar que os autos sejam
enviados à Câmara Baixa para apreciação da matéria atinente à incidência de juros de mora sobre
a multa isolada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração interpostos pelo
sujeito passivo, nos termos acima consignados.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 527
DF CARF MF
Original